Tribunal: TJBA
Processo: 0000604-89.2010.8.05.0035
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000604-89.2010.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACULÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUAJERU e outros (5)

Advogado(s)
:
RONADY MORENO BOTELHO, LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VERBAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença que condenou o Município de Guajeru ao pagamento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias a 104 servidores públicos, relativos aos anos de 2005 a 2008, bem como fixou critérios de atualização do débito e indeferiu indenização suplementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se é devida a condenação do ente municipal ao pagamento das verbas de décimo terceiro salário e terço de férias aos servidores; estabelecer se houve comprovação do adimplemento das verbas pela Administração Pública; determinar a adequação dos critérios de atualização monetária, juros de mora e o cabimento de indenização suplementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias como direitos fundamentais, estendidos aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, sendo tais verbas também previstas na legislação municipal.

A comprovação do vínculo estatutário dos autores gera para a Administração o dever de pagar a remuneração e vantagens legais correspondentes.

Incumbe ao réu comprovar o pagamento das verbas, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O Município, além de revel, não apresenta qualquer documento apto a demonstrar a quitação das verbas, embora detenha facilidade na produção dessa prova.

A revelia da Fazenda Pública, em matéria patrimonial, produz efeitos quanto à presunção de veracidade dos fatos alegados, especialmente quando corroborada pela ausência de prova em sentido contrário.

A correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 observam a jurisprudência consolidada do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905).

A indenização suplementar do art. 404 do Código Civil exige prova de prejuízo extraordinário não compensado pelos juros de mora, o que não é demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
: 1. O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias constituem direitos fundamentais assegurados aos servidores públicos, sendo devidos quando não comprovado o pagamento. 2. Incumbe à Administração Pública comprovar o adimplemento de verbas remuneratórias, por se tratar de fato extintivo do direito do autor. 3. A revelia da Fazenda Pública, em demandas patrimoniais, aliada à ausência de prova de pagamento, autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados. 4. A correção monetária pelo IPCA-E e os juros do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 são aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública. 5. A indenização suplementar do art. 404 do Código Civil depende de prova de prejuízo extraordinário não compensado pelos juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, e 496, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CC, art. 404; Lei Municipal nº 104/2002, arts. 51 e 80.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REEXAME NECESSÁRIO N.º

0000604-89.2010.8.05.0035
,

em que figuram como Remetente o
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACULÉ
e Interessados
MUNICIPIO DE GUAJERU e outros

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
deste Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, de acordo com o voto de sua Relatora.